Tribunal: TJPA
Processo: 0013362-73.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013362-73.2017.8.14.0401

APELANTE: GILVAN SILVA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE E MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do CP, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (a) a redução da pena-base ao mínimo legal; (b) o decote da majorante do uso de arma de fogo. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reduzir a pena-base ao mínimo legal; (ii) saber se é possível afastar a majorante pelo uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em três vetores negativos: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, a negativação desses vetores foi inadequada.

4. Quanto à culpabilidade, houve confusão com seu conceito em sentido estrito, afrontando a Súmula 19 do TJPA, o que impõe sua neutralização.

5. Em relação às circunstâncias do crime, a menção à "audácia" e à "forma temerária" é vaga e genérica, contrariando a Súmula 17 do TJPA, devendo esse vetor também ser neutralizado.

6. As consequências do crime igualmente não justificam o aumento da pena-base, pois a não recuperação do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e, no caso concreto, não foi comprovado prejuízo expressivo ou abalo psicológico relevante às vítimas.

7. A majorante do emprego de arma de fogo foi mantida. O uso do artefato restou comprovado por meio da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que basta para a caracterizá-la, uma vez que seu potencial lesivo é
in re ipsa
, sendo dispensável sua apreensão ou a realização de perícia, conforme Súmula 14 desta e. Corte de Justiça e pacífica jurisprudência do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação parcialmente provida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, § 2º-A, I; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1783637/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/11/2019; STJ, AgRg no REsp 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.667.031/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/12/2024; STJ, EDcl no AREsp n. 2.630.985/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/2/2025; TJPA, Súmulas 14, 17 e 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gilvan Silva de Araujo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa (ID 23543152).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a redução da pena-base ao mínimo legal; (b) o decote da majorante de uso de arma de fogo (ID 23543165).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 23543168).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
25350814
).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e o decote da majorante de arma de fogo.

Pois bem.

Inicio pela análise da pena-base do apelante. Para tanto, transcrevo o trecho correlato da r. sentença (ID 23543152):

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O réu apresenta outros antecedentes criminais, com sentença condenatória com trânsito em julgado em 30/10/2019, processo que tramitou na 2º Vara Criminal desta comarca de Belém, constando como tipo penal art. 157, caput, do CPB. todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 241 do STJ, a reincidência não agrava o quantum da pena base.

Ausentes elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito resta patente como a busca de lucro fácil, em detrimento das vítimas, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e consequências do crime foram consideráveis, tendo em vista que a abordagem foi realizada de forma temerária e audaciosa, tendo o acusado abordado as vítimas com arma de fogo, sendo que restou o infortúnio psicológico e a perda de patrimônio em face de não recuperação da rés.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

À vista do excerto, constato que três vetores foram desfavorecidos: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, houve confusão entre a sua acepção de em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime, afrontando a Súmula 19 deste e. Tribunal. Assim, esse vetor deve ser neutralizado.

É também inidônea a fundamentação relativa às circunstâncias do crime, que menciona elementos como “audácia” e “forma temerária” de maneira vaga e genérica. Redigida nesses termos, permitiria o incremento da pena-base em qualquer crime, afrontando o princípio da individualização da pena e contrariando a Súmula 17 desta e. Corte de Justiça.

Deve igualmente ser neutralizado o vetor das consequências do crime. Isso porque a não recuperação da
res
é uma consequência esperada em crimes patrimoniais e, por si só, não justifica o aumento da pena-base (STJ, REsp 1783637/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/11/2019). Esse aspecto apenas poderia influenciar a dosimetria em hipóteses excepcionais,
v.g.
, quando o prejuízo da vítima for expressivo, o que não foi apurado no caso.

Ademais, embora o abalo psicológico possa, em tese, justificar a negativação dessa circunstância judicial,
in casu
, não foi concretamente demonstrado, já que as vítimas sequer declararam ter ficado traumatizadas ou limitadas de qualquer forma em razão do crime. Assim, essa condição não pode ser simplesmente presumida pelo julgador para exasperar a pena-base.

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob a alegação de que essa não foi apreendida ou periciada.

Da análise dos autos, verifico que o uso do artefato bélico restou devidamente comprovado por meio da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que basta para a caracterização da majorante, uma vez que seu potencial lesivo é
in re ipsa
, sendo dispensável sua apreensão ou a realização de perícia, conforme Súmula 14 desta e. Corte de Justiça.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (...) APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025).

Destaco ainda que cabe à defesa demonstrar que a arma é desprovida de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do CPP (STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.031/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/12/2024), ônus do qual não se desincumbiu.

Indeferido.

Em razão dos ajustes promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, observando os ditames do artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo diploma repressivo.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores do artigo 59 do CP. Por isso, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Assim, os compenso integralmente, conforme tema Repetitivo nº 585 do c. STJ, e mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), já que o delito é anterior à Lei nº 13.654/2018, para torná-la definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao regime de pena, mantenho o início de cumprimento no fechado, conforme artigo 33, §2º, “a”, do CP, em razão da reincidência. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial fechado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ considera que a reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado. IV. Dispositivo 4. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos. (STJ, EDcl no AREsp n. 2.630.985/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/2/2025)

Quanto à pena de multa, a reprimenda fixada demandaria, proporcionalmente, o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria o valor estabelecido pelo d. Juízo
a quo
, violando, assim, o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar fixado na r. sentença: 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/04/2025